Tribunal: TRF3
Processo: 5021160-44.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
469/1197)

5021160-44.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO FISCAL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - SUSPENSÃO.

1. Questão controvertida de direito processual: o redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios dar-se-ia nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Determinada a suspensão do processo, no que concerne, exclusivamente, ao sócio recorrente.

3. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao prequestionamento.

4. Embargos acolhidos, com determinação de suspensão do processo no que concerne, exclusivamente, ao sócio recorrente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021160-44.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VALDIR SENISE SORBO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021160-44.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VALDIR SENISE SORBO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A ementa (ID 6895683):

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS - DISSOLUÇÃO IRREGULAR: POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - TEORIA DA ACTIO NATA.

1. Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio -gerente.

2. A certidão do Oficial de Justiça noticia que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio. O redirecionamento é regular.

3. A prescrição apenas se configura mediante a caracterização, em concreto, da inércia do titular da pretensão. Aplicação prática da Teoria da "Actio Nata".

4. A pretensão de redirecionamento da execução fiscal surge a partir da ciência, pelo exequente, da dissolução irregular. Precedentes da 6a Turma desta Corte e da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça.

5. Prescrição não configurada.

6. Agravo de instrumento improvido.”

A agravante, ora embargante (ID 12213311), aponta omissão na análise da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil.

Prequestiona a matéria com a finalidade de interposição de recurso às Cortes Superiores.

Sem resposta.

É o relatório.

_

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021160-44.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VALDIR SENISE SORBO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

VOTO

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Há omissão.

Realizo a integração do voto, para constar:

Trata-se de discussão acerca do cabimento do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil/2015) em execução fiscal.

Na sessão de julgamento realizada em 8 de fevereiro de 2017, o Órgão Especial desta Corte admitiu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acerca do tema:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. O requisito legal de efetiva repetição de processos que tem por objeto a mesma questão de direito restou comprovado pelos extratos de andamento processual que foram juntados aos autos.

2. Risco de ofensa à segurança jurídica e isonomia restou caracterizado diante do ambiente de dubiedade procedimental estabelecido.

3. Questão controvertida de direito processual: o redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios dar-se-ia nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

(TRF-3, IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000/SP, Órgão Especial, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, DJe 15/02/2017).

Em decisão publicada em 17 de fevereiro de 2017, o Relator determinou "a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução".

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração e determino a suspensão do processo, no que concerne, exclusivamente, ao sócio recorrente.

É o voto.

_

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO FISCAL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - SUSPENSÃO.

1. Questão controvertida de direito processual: o redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios dar-se-ia nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Determinada a suspensão do processo, no que concerne, exclusivamente, ao sócio recorrente.

3. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao prequestionamento.

4. Embargos acolhidos, com determinação de suspensão do processo no que concerne, exclusivamente, ao sócio recorrente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração e determinou a suspensão do processo, no que concerne, exclusivamente, ao sócio recorrente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.